Tribunal: TJBA
Processo: 8037270-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037270-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: VAGNER SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A embargante sustenta contradição na decisão embargada, ao reputar insuficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, apesar de devolvida com a anotação “não procurado”. Requer manifestação expressa sobre dispositivos legais e precedentes do STJ, notadamente o Tema Repetitivo 1.132. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a comprovação da mora do devedor, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria, destacando que o aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, por se tratar de endereço não era atendido pelos Correios, de modo que não houve tentativa efetiva de entrega, afastando, por isso, a incidência do Tema 1.132/STJ. 5. A fundamentação adotada enfrentou os dispositivos legais invocados, inexistindo vício a ser sanado. 6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a decisão proferida, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura contradição ou omissão embargável as decisões que enfrentam os fundamentos legais e jurisprudenciais suscitados, ainda que em sentido desfavorável à parte. 2. A tese firmada no Tema 1.132/STJ pressupõe o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual com efetiva tentativa de entrega, o que não se verifica quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; Código Civil, arts. 394 e 397; CPC, arts. 1.022, 927, 1.026, §2º, e 1.039. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2